Tribunal: TJES
Processo: 5009797-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009797-76.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MURILO MACHADO RANGEL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009797-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MURILO MACHADO RANGEL
PACIENTE: MARLON DE OLIVEIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em contexto de disputa entre gangues envolvidas com o tráfico de drogas. A defesa alega excesso de prazo na instrução criminal e falhas na digitalização dos autos, que teriam dificultado a apresentação das alegações finais. Pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal (CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal; (ii) determinar se a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A privação antecipada da liberdade é medida excepcional, conforme o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, admitida nos casos em que a custódia cautelar é necessária e devidamente fundamentada.
A prisão preventiva encontra respaldo no artigo 312, do CPP, quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
No caso, a gravidade concreta do crime e o
modus operandi
evidenciam a periculosidade do paciente, o que justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312, do CPP.
O excesso de prazo na instrução criminal não se configura, pois os prazos processuais devem ser analisados à luz da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara de origem.
Não se verifica desídia da autoridade judicial, que adotou medidas para a regularização dos autos e assegurou a continuidade do processo. Portanto, não há constrangimento ilegal decorrente de eventual demora no processo.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, é inaplicável, pois as condições exigidas para a manutenção da prisão preventiva estão devidamente configuradas, sendo insuficientes medidas menos gravosas para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.03.2022, DJE 25.03.2022.

Vitória, 4 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009797-76.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Considerando o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento, o que foi deferido no id. 10438125, determino a inclusão do presente feito, que já se encontra relatado, na pauta presencial.

Diligencie-se.

*

O SR. ADVOGADO MURULO MACHADO RANGEL

Boa tarde a todos nobres desembargadores, os quais cumprimento na pessoa do ilustre presidente dessa primeira Câmara Criminal, doutor Pedro Vaz Feu Rosa, assim estendendo o meu cumprimento, aos demais desembargadores, em especial relator desse habeas corpus, doutor Eder Pontes, doutas, douta representante do Ministério Público, serventuário da justiça, meus colegas advogados, que se fazem presente em grande número na tarde de hoje, académicos de direito, partes e familiares que por ventura se façam presente.

É uma honra estar na presença de vossas excelências por mais essa tarde fazendo o uso dessa tribuna em prol de justiça.

Excelências, eu serei o mais suscinto possível e o mais objetivo, doutor Éder, porque o tema que traz o presente habeas corpus é um tema de grande discussão, não só nessa Câmara, nessa Corte, nesta Casa, mas também nos nossos tribunais superiores. Um tema que inclusive o presidente dessa Câmara tem votos de extrema relevância, com um caráter extremamente humanitário.

Então, o que move, o que nos move, o que traz essa defesa no presente habeas, doutor Éder, como já demonstrado, é o latente excesso de prazo para o término da instrução processual e, por óbvio, os seus consequentes reflexos na medida cautelar extrema aplicado ao paciente.

Bom, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, doutor Pedro, cumpre ressaltar, novamente, que a defesa se investe aqui, exclusivamente, contra uma prisão que tornou-se ilegal em razão do lapso temporal. Estamos, portanto, buscando a concessão da ordem através do relaxamento da prisão.

A defesa não vem a essa tribuna hoje para tratar da existência ou não dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, absolutamente. Eu venho rogar a intervenção, deste egrégio o Tribunal de Justiça, dessa egrégia Câmara para que se faça sanar a ilegalidade devidamente apresentada.

Pois bem, tratando de mérito, nos é sabido que o tema excesso de prazo é uma matéria amplamente discutida por essa Corte, que tem um entendimento firmado de que o excesso de prazo para o término da instrução processual, doutor Délio, ele não vai se verificar exclusivamente pelo lapso temporal ou por simples cálculos aritméticos. Ele vai se analisar diante da razoabilidade, da plausibilidade e, por vezes, da complexidade do feito Doutor Fernando, dito isso, eu passo a apresentar vossas excelências, doutora Rachel, as particularidades do presente caso que vem a demonstrar o excesso de prazo e a necessidade da concessão da ordem.

Bom, inicialmente, faz necessário demonstrar que o paciente encontra-se privado de sua liberdade pela suposta prática do homicídio, de homicídio, desde o dia 7/04/2020, há exatos 4 anos, 6 meses e 30 dias no dia de hoje. Para além disso, um dado importante dos presentes autos é que a realização da primeira audiência de ustódia, digo da primeira audiência de instrução, doutor Fernando, se deu em 29/11/2022, 2 anos e 7 meses após a sua prisão e do início da ação penal. Bom, de certo como eu falei, apontar aqui simplesmente as datas e o lapso temporal não torna minha tese aceitável.

Para tanto, nós tratemos agora da existência ou não de uma complexidade desse feito, o que justificaria, então, o excesso de prazo pelo juízo coator, pela autoridade coatora.

Bom como ventilado, estamos tratando de uma ação que trata de um crime de homicídio. Nós temos 4 réus, nós temos 4 testemunhas arroladas, mas esse fato, por si só, não conduz a uma óbvia e automática caracterização de complexidade do feito. Muito pelo contrário. E eu explico porquê, doutor Éder, em que pese a quantidade de réus, todos eles já estavam presos antes do recebimento da denúncia. Em que pese a quantidade de testemunhas, todas elas foram ouvidas, melhor dizendo, as duas, e mais importantes testemunhas que poderiam ser as mais difíceis de se encontrar, mãe e avô da vítima, foram devidamente encontradas e ouvidas na primeira audiência.

A dificuldade do juízo, por incrível que pareça, foi ouvir aqueles indivíduos mais fáceis de ser encontrados, autoridade policial, os policiais civis.

O lapso temporal de aproximadamente 5 anos de instrução processual deu-se por uma dificuldade, além de outras dificuldades que vamos apontar, mas principalmente pela dificuldade de ouvir os policiais civis. Estes que estão em local certo e sabido à disposição tal qual os réus.

Bom, apesar disso, nós estamos demonstrando, então, que não há uma complexidade plausível no caso, por um lapso temporal tão grande.

Além da complexidade, é importante demonstrar, excelências, a postura da autoridade coatora. Postura esta que sim, ela vai esclarecer, os aproximados 5 anos de tramitação processual. Ficou evidente nesses autos, doutor Éder, o tratamento do juízo para com esses autos, quando vossa excelência e seu gabinete, tiveram uma extrema dificuldade em conseguir que a autoridade coatora doutor Pedro prestasse as informações.

Doutor Éder demorou um mês, para conseguir apreciar a liminar, doutor Délio, porque a autoridade coatora negava se a prestar informações. Por 4 vezes, gabinete de doutor Éder, em uma em uma incansável saga, requisitou as informações, deu o prazo de 48 horas e assim não o fez. Mas isso ainda não é o pior. Quando presta as informações, a magistrada, ela informa ao doutor Éder que os autos estão estagnados, doutora procuradora, simplesmente aguardando as alegações finais da parte, das partes, melhor dizendo, dos réus. E aí essa defesa precisou fazer uma intervenção, oportunidade em que o doutor Éder precisou pedir novamente informações. Porque os autos estavam estagnados desde o dia 10/01/2024. Os autos ficaram parados do dia 10/01/2024 ao dia 28/08/2024, porque os autos sumiram. Os autos voltaram da digitalização deste Tribunal, que vossa excelência conhece muito bem, e sumiram. E a autoridade coatora presta informação falando: Doutor Éder, tá tudo certo por aqui. Nós estamos esperando o impetrante apresentar a resposta à acusação, quando na oportunidade, a gente precisa se manifestar e falar, doutor Éder, olha essa situação não é assim. Está aqui a certidão da diretora do Cartório falando que os autos estão sumidos.

Então, pedindo, doutor Éder, tendo que novamente pedir informações, a autoridade coatora se retrata e vem dizer, é realmente, tem razão o impetrante, os autos estão realmente sumidos, nós vamos inclusive suspender o prazo das alegações finais, que em tese, estavam em curso.

Então suspende-se o prazo das alegações finais, né, diante dessa informação conveniente omitida, se a defesa não estivesse atenta, passaria então, doutor Éder, um mês depois, mais de 1 mês depois, consegue então proferir a decisão liminar dele.

Portanto, excelências, eu reitero, eu não estou aqui hoje a ocupar mais de 7 minutos do tempo de vossas excelências para ventilar a tese do excesso de prazo a qualquer custo, né, para apontar lapso temporal, muito pelo contrário. Eu faço questão de trazer as vossas excelências, e de pontuar, como fiz, deixando nos memoriais, no gabinete de cada um o absurdo do excesso de prazo e que ficou latente no curso dessa tramitação, deste habeas corpus, quando se sobressai a informação que os autos ficaram sumidos por 7 meses, 4 réus presos, uma ação penal de competência do júri.

Portanto, excelências, ante aos fundamentos apresentados, requer, então, a defesa a concessão da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão e interromper o demonstrado constrangimento ilegal que vem sendo perpetrado em desfavor do paciente e também dos outros réus que estão presos preventivamente nesta ação penal.

Muito obrigado, me perdoem os excessos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente presidente, cumprimento o douto advogado, doutor Murilo Rangel, pelo trabalho realizado nessa oportunidade.

Esse caso é um caso que envolve
quatro
réus e que tem como cerne da questão, uma questão de disputa de espaço na traficância, na região da Serra, e culminou nesse caso um homicídio de uma pessoa.
D
e fato um primeiro momento a gente tem
a
impressão de que está havendo um excesso de prazo.

O meu voto está pronto, mas o douto advogado me traz alguns pontos, me trouxe um ponto que achei, me despertou a atenção, que me obriga a revisitá-lo novamente.

P
eço retorno
dos autos
.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 27/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Murilo Machado Rangel, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marlon de Oliveira Lopes,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 3ª Vara
Criminal de Serra,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0009366-22.2020.8.08.0048.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 07 de outubro de 2020, pela suposta prática de crime de homicídio em face da vítima Erick Amaral Santos, ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2020, em comunhão de desígnios com os outros 3 (três) envolvidos.

Aduz a defesa que, segundo a exordial acusatória, tal crime ocorreu em razão da guerra
pelo
tráfico de drogas entre duas gangues rivais do bairro Central Carapina, no Município de Serra/ES.

Sustenta a defesa que a instrução processual segue de forma morosa, sendo a custódia cautelar mantida desde então.

Desse modo, o impetrante argumenta o excesso de prazo para o fim da instrução criminal e seus reflexos na prisão preventiva do paciente, ressaltando a demora na designação de audiência e na superação de irregularidades na digitalização dos autos.

Sustenta que a defesa pugna “
diuturnamente para que o cartório do juízo da autoridade coatora repare o erro da digitalização dos autos, qual seja, a ausência das mídias das audiências, o que impede a apresentação das alegações finais
”.

Nessa linha, ressalva que “
após regularização virtual do feito, foram as partes intimadas, na oportunidade em que TODAS, indicaram os erros de digitalização, e o mais grave deles, que impede a defesa de apresentar suas alegações finais, são a ausência das mídias referentes as oitivas das testemunhas Dr. RODRIGO AUGUSTO SANDI MORI e PC AUGUSTO RIBEIRO, além dos interrogatórios de todos os acusados, ocorridas nas audiências de fls. 426/426v, 449, 459 e 466
”.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante, caso seja conveniente, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP), com a consequente expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha,
conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime homicídio, praticado no seguinte contexto, conforme transcrito na decisão que decretou a custódia:

[...] o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP.

Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do
fumus comissi delicti
no que se refere à prisão preventiva.

Em um segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o
periculum libertatis
do agente.

A
materialidade
restou configurada diante do Laudo de exame Cadavérico de fls. 24.

Os indícios de
autoria
podem ser obtidos mormente dos depoimentos de fls. 61/63, 66/67 e 130, que trazem aos autos detalhes da ação criminosa, corroborando relação íntima entre o crime em apreço e as constantes disputas afetas ao tráfico de drogas.

O Relatório de Ordem de Serviço e o Relatório Final, respectivamente acostados às fls. 170/184 e 192/206, narram de forma pormenorizada o
modus operandi
do crime, individualizando a suposta conduta empregada por cada denunciado.

Consta no caderno investigativo que o bairro Central Carapina é notadamente conhecido pela intensa disputa em busca da hegemonia da mercancia ilícita de entorpecentes, ora protagonizada pela “
Gangue da Favelinha/Invasão”
, à qual a vítima supostamente pertencia, e a “
Gangue da Vala/RDG”
, em tese integrada pelos denunciados.

As investigações apontam que a rivalidade entre as sobreditas facções se acentuou após a execução de um integrante da “
Gangue da Vala/

RDG”
, fato ocorrido em 06/12/2019. Após estes fatos, os denunciados, em tese, nutriam a suspeita de que a autoria do crime recaía sobre a vítima, o que fomentou a inimizade já preexistente.

Segundo relatado, na data dos fatos, os denunciados, supostamente liderados por Marcos Vinicius, v. “
Vinicinho Preto”
, reuniram-se com a finalidade de promoverem um
ataque
contra seus inimigos. Para tanto, dirigiram-se até o ponto de atuação da “
Favelinha”
, em tese, munidos com armas de fogo de diferentes calibres, conforme será demonstrado mais à frente.

Para a consumação da empreitada criminosa, os denunciados, em tese, teriam se posicionado de
forma estratégica
em diferentes pontos da Rua Rio de Janeiro, bairro Central Carapina, almejando surpreender os traficantes rivais. Esta informação corrobora que o crime teria sido
premeditado
e com
prévio estabelecimento de funções
, elementos relevantes a aferir a periculosidade dos denunciados e recomendar suas prisões.

Durante a execução do crime, foi alvejado e morto Marcos Vinicius, vulgo “
Vinicinho Preto
”, apontado como suposto “cabeça” da empreitada criminosa. Não obstante este percalço, os denunciados lograram êxito em executar a vítima com os disparos efetuados.

Neste ponto, convergindo com os indícios de autoria elencados, é pertinente consignar que, no dia seguinte ao crime em apuração, foi apreendida em poder do acusado
Carlos Augusto
uma pistola, marca Ruger, calibre .40, nº de série 342-80454, a qual apresentou
convergências com dois projéteis coletados no corpo da vítima e quatro projéteis coletado no local de homicídio
, conforme acostado no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 37/44.

De igual modo, realizado o mesmo exame pericial na arma de fogo, modelo 9x19mm, nº de série 123104 (numeração falsa), apreendida em poder do corréu
Paulo Ricardo
, na data de 20/03/2020, foi constatado que
15 (quinze) dos 22 (vinte e dois) estojos de calibre .9mm coletados no local de execução da vítima foram percutidos pela mencionada arma
(fls. 117/124).

Ainda, pela prova testemunhal foi obtida a informação de que o denunciado
Marlon de Oliveira
, vulgo “Neném Burrão”, teria auxiliado na empreitada delitiva, pois foi visto segurando os pés da vítima, ao passo que outro indivíduo a segurava pelas mãos.

Quanto ao réu
Levi Tiago
, este teria sido reconhecido pelos fiéis que se encontravam na igreja próxima aos fatos, quando ali compareceu pedindo auxílio no socorro de “
Vinicinho Preto
”, alvejado durante a ação criminosa.

Apesar de todos os indícios que sinalizavam a autoria dos denunciados ao longo das investigações, bem como os laudos de microcomparação balística de resultado positivo, os réus
Paulo
e
Carlos
forneceram versões contraditórias, cujas divergências foram minuciosamente elencadas ao fim do Relatório Final, sendo até mesmo constatada incompatibilidade entre os calibres do carregador de pistola apreendido e a própria arma de fogo periciada, nos termos em que descrito às fls. 203.

Não se pode olvidar, ainda, que o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 24 indica que a vítima teve “
fratura de calota craniana devido a lesão pérfuro-contusa, com perda de massa encefálica, provavelmente oriundo de calibre 12”.
Este registro, aliado à informação de que foram utilizadas duas pistolas calibre .40 e desferidos
mais de sessenta disparos de arma de fogo
(fls. 130) evidenciam o
alto poderio bélico
dos denunciados, configurando mais um fator relevante para constatar a sua periculosidade.

Desta forma, além de a motivação delitiva realçar a periculosidade dos denunciados, tenho por considerar o
modus operandi
do delito, restando devidamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar dos denunciados para o fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Desse modo,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário do crime pelo qual o paciente está sendo investigado (
homicídio qualificado
) prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

No que tange
ao
periculum libertatis
, este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,
conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia, acima citada.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Marlon de Oliveira Lopes
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Prosseguindo, passo à análise da a
legação defensiva de constrangimento ilegal por
excesso de prazo.

Sobre o tema,
saliento que
os prazos
processuais

não podem resultar de mera soma aritmética
, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, da análise do presente feito, verifico que a instrução criminal se encerrou, estando os autos na pendência da apresentação das alegações finais pelas partes.

Nesse ponto, saliento as informações prestadas pela juíza
a quo
no presente
writ
:

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Eder Pontes da Silva Em atenção ao despacho proferido nos autos do
Habeas Corpus
de n° 5009797- 76.2024.8.08.0000 venho prestar as informações a mim requisitadas.

Inicialmente, informo a Vossa Excelência que após determinação desta Magistrada, a então Diretora de Secretaria, Sra. Ingrid Assad Antunes, empreendeu buscas no arquivo desta unidade e não logrou êxito em localizar os autos físicos de n° 0009366-22.2020.8.08.0048, tendo em vista que não há movimentação no EJUD de recebimento do processo nesta vara com o seu consequente arquivamento.

Nota-se que o último andamento constante no sistema EJUD foi feito em 29/07/2024 nos seguintes termos: “Convertidos os autos físicos em eletrônicos. Para atendimento do Art. 3º do ATO NORMATIVO Nº 110/2024”.

Ocorre que os processos da Comarca da Serra foram encaminhados para dois setores de digitalização, um vinculado a esta comarca (cujo andamento de 10/01/2024 foi cancelado) e outro vinculado ao Eg. TJES.

Assim, com o intuito de verificar qual servidor e, de qual setor, foi dada a movimentação de 29/07/2024, o processo foi reativado no sistema EJUD pela Sra. Ingrid (movimento em 18/08/2024), a fim de conferir os movimentos processuais.

Esclareço que tal funcionalidade somente é possível com o processo ativado (daí a necessidade de sua reativação).

Por isso, identificou-se que o movimento feito em 29/07/2024 foi de autoria do setor “CPD” (vide em anexo extrato da funcionalidade “movimentos” do sistema EJUD).

Em razão dessa verificação, os servidores desta unidade entraram em contato com o Coordenador da Gestão da Informação Documental, Sr. Fábio Buaiz de Lima, responsável pela virtualização dos processos. Porém receberam a informação de que tal setor não faz qualquer movimentação processual.

Informo que, tão logo soube desse impasse, determinei à então Diretora de Secretaria, Sra. Ingrid Assad Antunes, que abrisse um chamado para o fim de identificar o servidor responsável por realizar aquela movimentação, a fim de que os autos físicos fossem localizados. No entanto, a servidora não cumpriu minha determinação, o que somente foi descoberto na data de hoje, quando, então, foi aberto esse chamado (vide comprovante em anexo).

Nesta data, determinei à atual Diretora de Secretaria, Sra. Barbara de Souza Silva Assunção, que realize novas buscas a fim de tentar, mais uma vez, localizar os autos físicos, sendo que será feito um mutirão para tanto, o que, contudo, demandará alguns dias, considerando que são mais de 500 caixas no arquivo desta unidade.

Também, nesta data, foram localizados os links (através de backup) contendo as mídias das audiências referidas pelas partes nos ids 42496637, 42539494 e 43031247, cujo envio foi feito através de e-mail, conforme comprovante em anexo, bem como foi certificado nos autos (id 49332139).

Logo, requeiro a Vossa Excelência novo prazo, até o dia 30/08/2024, quando serão informados os resultados do chamado aberto e das buscas ao processo físico feitos nesta unidade.

Por fim, proferi decisão, nesta data, suspendendo o prazo de alegações finais, a fim de que sejam regularizados os autos digitais, bem como mantendo a prisão preventiva dos réus (id 49333660).

Em novas informações prestadas pela magistrada
a quo
, consta o seguinte:

Nesta oportunidade, informo que, o processo físico já foi localizado, bem como já foram sanadas as irregularidades contidas nos autos digitais, sendo localizados os links (através de backup) contendo as mídias das audiências referidas pelas partes nos ids 42496637, 42539494 e 43031247, cujo envio foi feito através de e-mail, conforme comprovante em anexo, bem como foi certificado nos autos (id 49332139). Além disso, foi certificado no Id 49506208, que ocorreu um erro de numeração, porém nenhuma fl. dos autos foi extraviada (Id’s 42539494 e 43031247).

Portanto, nesta data, revoguei a suspensão do prazo para apresentação das alegações finais e determinei a intimação das partes para apresentarem seus memoriais.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

Respeitosamente.

Diante de tais informações, não obstante certa morosidade no andamento do feito,
o que certamente decorre da complexidade do processo (4 réus, assistidos por defesas técnicas diversas) e da situação funcional da vara de origem, não vislumbro nenhuma desídia da magistrada
a quo
na condução do feito.

Inclusive, embora a defesa do paciente sustente a ausência de mídias das audiências, com as respectivas oitivas das testemunhas e interrogatórios dos réus (id. 9457297), saliento que, tanto no andamento do processo físico constante na consulta processual disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, quanto no andamento processual da ação penal no Sistema PJe (id. 49332139), encontram-se tais mídias disponíveis, sanando, assim, qualquer pendência de regularização.

Do mesmo modo, verifico que restou certificado, no andamento da ação penal pelo Sistema PJe (id. 49506208), que “ocorreu um erro de numeração, porém, informo que nenhuma das fls foi extraviada”.

Logo, verifico que os autos encontram-se regularizados, tendo o feito voltado a correr normalmente, intimando-se as partes para apresentação de alegações finais, encerrando-se, tão logo, a primeira fase do rito do júri.

Assim sendo, além de não vislumbrar desídia do Juízo
a quo
, tendo a magistrada e os servidores daquela Vara realizado diligências para regularizar o feito e sanar quaisquer pendências, entendo que
deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, diante da extrema gravidade do crime em análise, consistente em homicídio qualificado, em tese praticado pelo paciente e mais três indivíduos, em contexto de guerra pelo tráfico de drogas no Município de Serra, eis que os fatos narrados na exordial referem-se a um suposto “ataque” praticado pelo grupo rival ao grupo criminoso que a vítima pertencia, com o intuito de matarem traficantes rivais, momento em que a vítima foi atingida por disparos de diversos calibres, tem-se que a soltura da paciente demonstra
risco concreto à ordem pública
, devendo ser ponderado em relação à celeridade empregada ao feito.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Ademais, quanto à petição juntada no id. 10241513, em que a defesa sustenta tese defensiva de excesso de prazo, juntando “
trecho de vídeo de autoria do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (sindjudES), que demonstra os entraves da autoridade coatora, que por óbvio, acarretam na extrema morosidade processual
”, saliento que “
o conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova [...] É juridicamente impossível
[...]
qualquer órgão judicial acessar documento não juntado aos autos e promover o julgamento da causa com base em conjunto probatório inexistente no caderno processual”
(STJ; AgRg-HC 895.072; Proc. 2024/0068750-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Portanto, não vislumbro a comprovação do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, de modo que deve a custódia preventiva ser mantida.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
, recomentando-se ao Juízo
a quo
celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DAIR JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009797-76.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MURILO MACHADO RANGEL
PACIENTE: MARLON DE OLIVEIRA LOPES

Advogado(s) do reclamante: MURILO MACHADO RANGEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Murilo Machado Rangel,
pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marlon de Oliveira Lopes,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 3ª Vara
Criminal de Serra
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0009366-22.2020.8.08.0048.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 07 de outubro de 2020, pela suposta prática de crime de homicídio em face da vítima Erick Amaral Santos, ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2020, em comunhão de desígnios com os outros 3 (três) envolvidos.

Aduz a defesa que, segundo a exordial acusatória, tal crime ocorreu em razão da guerra
pelo
tráfico de drogas entre duas gangues rivais do bairro Central Carapina, no Município de Serra/ES.

Sustenta a defesa que a instrução processual segue de forma morosa, sendo a custódia cautelar mantida desde então.

Desse modo, o impetrante argumenta o excesso de prazo para o fim da instrução criminal e seus reflexos na prisão preventiva do paciente, ressaltando a demora na designação de audiência e na superação de irregularidades na digitalização dos autos.

Sustenta que a defesa pugna “
diuturnamente para que o cartório do juízo da autoridade coatora repare o erro da digitalização dos autos, qual seja, a ausência das mídias das audiências, o que impede a apresentação das alegações finais
”.

Nessa linha, ressalva que “
após regularização virtual do feito, foram as partes intimadas, na oportunidade em que TODAS, indicaram os erros de digitalização, e o mais grave deles, que impede a defesa de apresentar suas alegações finais, são a ausência das mídias referentes as oitivas das testemunhas Dr. RODRIGO AUGUSTO SANDI MORI e PC AUGUSTO RIBEIRO, além dos interrogatórios de todos os acusados, ocorridas nas audiências de fls. 426/426v, 449, 459 e 466
”.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante, caso seja conveniente, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP), com a consequente expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha,
conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime homicídio, praticado no seguinte contexto, conforme transcrito na decisão que decretou a custódia:

[...] o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP.

Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do
fumus comissi delicti
no que se refere à prisão preventiva.

Em um segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o
periculum libertatis
do agente.

A
materialidade
restou configurada diante do Laudo de exame Cadavérico de fls. 24.

Os indícios de
autoria
podem ser obtidos mormente dos depoimentos de fls. 61/63, 66/67 e 130, que trazem aos autos detalhes da ação criminosa, corroborando relação íntima entre o crime em apreço e as constantes disputas afetas ao tráfico de drogas.

O Relatório de Ordem de Serviço e o Relatório Final, respectivamente acostados às fls. 170/184 e 192/206, narram de forma pormenorizada o
modus operandi
do crime, individualizando a suposta conduta empregada por cada denunciado.

Consta no caderno investigativo que o bairro Central Carapina é notadamente conhecido pela intensa disputa em busca da hegemonia da mercancia ilícita de entorpecentes, ora protagonizada pela “
Gangue da Favelinha/Invasão”
, à qual a vítima supostamente pertencia, e a “
Gangue da Vala/RDG”
, em tese integrada pelos denunciados.

As investigações apontam que a rivalidade entre as sobreditas facções se acentuou após a execução de um integrante da “
Gangue da Vala/

RDG”
, fato ocorrido em 06/12/2019. Após estes fatos, os denunciados, em tese, nutriam a suspeita de que a autoria do crime recaía sobre a vítima, o que fomentou a inimizade já preexistente.

Segundo relatado, na data dos fatos, os denunciados, supostamente liderados por Marcos Vinicius, v. “
Vinicinho Preto”
, reuniram-se com a finalidade de promoverem um
ataque
contra seus inimigos. Para tanto, dirigiram-se até o ponto de atuação da “
Favelinha”
, em tese, munidos com armas de fogo de diferentes calibres, conforme será demonstrado mais à frente.

Para a consumação da empreitada criminosa, os denunciados, em tese, teriam se posicionado de
forma estratégica
em diferentes pontos da Rua Rio de Janeiro, bairro Central Carapina, almejando surpreender os traficantes rivais. Esta informação corrobora que o crime teria sido
premeditado
e com
prévio estabelecimento de funções
, elementos relevantes a aferir a periculosidade dos denunciados e recomendar suas prisões.

Durante a execução do crime, foi alvejado e morto Marcos Vinicius, vulgo “
Vinicinho Preto
”, apontado como suposto “cabeça” da empreitada criminosa. Não obstante este percalço, os denunciados lograram êxito em executar a vítima com os disparos efetuados.

Neste ponto, convergindo com os indícios de autoria elencados, é pertinente consignar que, no dia seguinte ao crime em apuração, foi apreendida em poder do acusado
Carlos Augusto
uma pistola, marca Ruger, calibre .40, nº de série 342-80454, a qual apresentou
convergências com dois projéteis coletados no corpo da vítima e quatro projéteis coletado no local de homicídio
, conforme acostado no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 37/44.

De igual modo, realizado o mesmo exame pericial na arma de fogo, modelo 9x19mm, nº de série 123104 (numeração falsa), apreendida em poder do corréu
Paulo Ricardo
, na data de 20/03/2020, foi constatado que
15 (quinze) dos 22 (vinte e dois) estojos de calibre .9mm coletados no local de execução da vítima foram percutidos pela mencionada arma
(fls. 117/124).

Ainda, pela prova testemunhal foi obtida a informação de que o denunciado
Marlon de Oliveira
, vulgo “Neném Burrão”, teria auxiliado na empreitada delitiva, pois foi visto segurando os pés da vítima, ao passo que outro indivíduo a segurava pelas mãos.

Quanto ao réu
Levi Tiago
, este teria sido reconhecido pelos fiéis que se encontravam na igreja próxima aos fatos, quando ali compareceu pedindo auxílio no socorro de “
Vinicinho Preto
”, alvejado durante a ação criminosa.

Apesar de todos os indícios que sinalizavam a autoria dos denunciados ao longo das investigações, bem como os laudos de microcomparação balística de resultado positivo, os réus
Paulo
e
Carlos
forneceram versões contraditórias, cujas divergências foram minuciosamente elencadas ao fim do Relatório Final, sendo até mesmo constatada incompatibilidade entre os calibres do carregador de pistola apreendido e a própria arma de fogo periciada, nos termos em que descrito às fls. 203.

Não se pode olvidar, ainda, que o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 24 indica que a vítima teve “
fratura de calota craniana devido a lesão pérfuro-contusa, com perda de massa encefálica, provavelmente oriundo de calibre 12”.
Este registro, aliado à informação de que foram utilizadas duas pistolas calibre .40 e desferidos
mais de sessenta disparos de arma de fogo
(fls. 130) evidenciam o
alto poderio bélico
dos denunciados, configurando mais um fator relevante para constatar a sua periculosidade.

Desta forma, além de a motivação delitiva realçar a periculosidade dos denunciados, tenho por considerar o
modus operandi
do delito, restando devidamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar dos denunciados para o fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Desse modo,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário do crime pelo qual o paciente está sendo investigado (
homicídio qualificado
) prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

No que tange
ao
periculum libertatis
, este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta do crime supostamente praticado,

conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia, acima citada.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Marlon de Oliveira Lopes
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Prosseguindo, passo à análise da a
legação defensiva de constrangimento ilegal por
excesso de prazo.

Sobre o tema,
saliento que
os prazos
processuais
não podem resultar de mera soma aritmética
, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, da análise do presente feito, verifico que a instrução criminal se encerrou, estando os autos na pendência da apresentação das alegações finais pelas partes.

Nesse ponto, saliento as informações prestadas pela juíza
a quo
no presente
writ
:

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Eder Pontes da Silva Em atenção ao despacho proferido nos autos do
Habeas Corpus
de n° 5009797- 76.2024.8.08.0000 venho prestar as informações a mim requisitadas.

Inicialmente, informo a Vossa Excelência que após determinação desta Magistrada, a então Diretora de Secretaria, Sra. Ingrid Assad Antunes, empreendeu buscas no arquivo desta unidade e não logrou êxito em localizar os autos físicos de n° 0009366-22.2020.8.08.0048, tendo em vista que não há movimentação no EJUD de recebimento do processo nesta vara com o seu consequente arquivamento.

Nota-se que o último andamento constante no sistema EJUD foi feito em 29/07/2024 nos seguintes termos: “Convertidos os autos físicos em eletrônicos. Para atendimento do Art. 3º do ATO NORMATIVO Nº 110/2024”.

Ocorre que os processos da Comarca da Serra foram encaminhados para dois setores de digitalização, um vinculado a esta comarca (cujo andamento de 10/01/2024 foi cancelado) e outro vinculado ao Eg. TJES.

Assim, com o intuito de verificar qual servidor e, de qual setor, foi dada a movimentação de 29/07/2024, o processo foi reativado no sistema EJUD pela Sra. Ingrid (movimento em 18/08/2024), a fim de conferir os movimentos processuais.

Esclareço que tal funcionalidade somente é possível com o processo ativado (daí a necessidade de sua reativação).

Por isso, identificou-se que o movimento feito em 29/07/2024 foi de autoria do setor “CPD” (vide em anexo extrato da funcionalidade “movimentos” do sistema EJUD).

Em razão dessa verificação, os servidores desta unidade entraram em contato com o Coordenador da Gestão da Informação Documental, Sr. Fábio Buaiz de Lima, responsável pela virtualização dos processos. Porém receberam a informação de que tal setor não faz qualquer movimentação processual.

Informo que, tão logo soube desse impasse, determinei à então Diretora de Secretaria, Sra. Ingrid Assad Antunes, que abrisse um chamado para o fim de identificar o servidor responsável por realizar aquela movimentação, a fim de que os autos físicos fossem localizados. No entanto, a servidora não cumpriu minha determinação, o que somente foi descoberto na data de hoje, quando, então, foi aberto esse chamado (vide comprovante em anexo).

Nesta data, determinei à atual Diretora de Secretaria, Sra. Barbara de Souza Silva Assunção, que realize novas buscas a fim de tentar, mais uma vez, localizar os autos físicos, sendo que será feito um mutirão para tanto, o que, contudo, demandará alguns dias, considerando que são mais de 500 caixas no arquivo desta unidade.

Também, nesta data, foram localizados os links (através de backup) contendo as mídias das audiências referidas pelas partes nos ids 42496637, 42539494 e 43031247, cujo envio foi feito através de e-mail, conforme comprovante em anexo, bem como foi certificado nos autos (id 49332139).

Logo, requeiro a Vossa Excelência novo prazo, até o dia 30/08/2024, quando serão informados os resultados do chamado aberto e das buscas ao processo físico feitos nesta unidade.

Por fim, proferi decisão, nesta data, suspendendo o prazo de alegações finais, a fim de que sejam regularizados os autos digitais, bem como mantendo a prisão preventiva dos réus (id 49333660).

Em novas informações prestadas pela magistrada
a quo
, consta o seguinte:

Nesta oportunidade, informo que, o processo físico já foi localizado, bem como já foram sanadas as irregularidades contidas nos autos digitais, sendo localizados os links (através de backup) contendo as mídias das audiências referidas pelas partes nos ids 42496637, 42539494 e 43031247, cujo envio foi feito através de e-mail, conforme comprovante em anexo, bem como foi certificado nos autos (id 49332139). Além disso, foi certificado no Id 49506208, que ocorreu um erro de numeração, porém nenhuma fl. dos autos foi extraviada (Id’s 42539494 e 43031247).

Portanto, nesta data, revoguei a suspensão do prazo para apresentação das alegações finais e determinei a intimação das partes para apresentarem seus memoriais.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

Respeitosamente.

Diante de tais informações, não obstante certa morosidade no andamento do feito,
o que certamente decorre da complexidade do processo (4 réus, assistidos por defesas técnicas diversas) e da situação funcional da vara de origem, não vislumbro nenhuma desídia da magistrada
a quo
na condução do feito.

Inclusive, embora a defesa do paciente sustente a ausência de mídias das audiências, com as respectivas oitivas das testemunhas e interrogatórios dos réus (id. 9457297), saliento que, tanto no andamento do processo físico constante na consulta processual disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, quanto no andamento processual da ação penal no Sistema PJe (id. 49332139), encontram-se tais mídias disponíveis, sanando, assim, qualquer pendência de regularização.

Do mesmo modo, verifico que restou certificado, no andamento da ação penal pelo Sistema PJe (id. 49506208), que “ocorreu um erro de numeração, porém, informo que nenhuma das fls foi extraviada”.

Logo, verifico que os autos encontram-se regularizados, tendo o feito voltado a correr normalmente, intimando-se as partes para apresentação de alegações finais, encerrando-se, tão logo, a primeira fase do rito do júri.

Assim sendo, além de não vislumbrar desídia do Juízo
a quo
, tendo a magistrada e os servidores daquela Vara realizado diligências para regularizar o feito e sanar quaisquer pendências, entendo que
deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, diante da extrema gravidade do crime em análise, consistente em homicídio qualificado, em tese praticado pelo paciente e mais três indivíduos, em contexto de guerra pelo tráfico de drogas no Município de Serra, eis que os fatos narrados na exordial referem-se a um suposto “ataque” praticado
pelo grupo rival ao grupo criminoso que a vítima pertencia, com o intuito de matarem traficantes rivais, momento em que a vítima foi atingida por disparos de diversos calibres, tem-se que
a soltura da paciente demonstra
risco concreto à ordem pública
, devendo ser ponderado em relação à celeridade empregada ao feito.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Ademais, quanto à petição juntada no id. 10241513, em que a defesa sustenta tese defensiva de excesso de prazo, juntando “
trecho de vídeo de autoria do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (sindjudES), que demonstra os entraves da autoridade coatora, que por óbvio, acarretam na extrema morosidade processual
”, saliento que “
o
conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova
[...]
É juridicamente impossível
[...]
qualquer órgão judicial acessar documento não juntado aos autos e promover o julgamento da causa com base em conjunto probatório inexistente no caderno processual”
(STJ; AgRg-HC 895.072; Proc. 2024/0068750-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Portanto, não vislumbro a comprovação do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, de modo que deve a custódia preventiva ser mantida.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
, recomentando-se ao Juízo
a quo
celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)